Tribunal: TJSP
Processo: 0042398-80.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais – Responsabilidade Civil – Caso de suposto erro médico que levou ao retardamento da cesárea e causou neuropatia cerebral na criança, que veio a óbito cerca de um ano depois de seu nascimento – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado por entender que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais – Responsabilidade Civil – Caso de suposto erro médico que levou ao retardamento da cesárea e causou neuropatia cerebral na criança, que veio a óbito cerca de um ano depois de seu nascimento – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado por entender que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o seu não comparecimento à perícia designada no IMESC – Alegação de fundamento de cerceamento de defesa – Postula a anulação do julgado, possibilitando a reabertura da instrução processual, porquanto a perícia judicial é essencial ao desfecho do processo, a intimação para comparecimento à perícia é ato personalíssimo e não pode ser substituído por intimação ao advogado – Preclusão não configurada – Precedentes do C. STJ – Sentença anulada – Recurso provido.